Tribunal: TJSP
Processo: 1012159-21.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012159-21.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDSON
FRANCISCO MOUZINHO NEVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
2
Voto no 25.411
Apelação no 1012159-21.2019.8.26.0477 (Praia Grande)
Apelante: Edson Francisco Mouzinho Neves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de
rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Edson Francisco Mouzinho Neves foi julgada
improcedente (fls. 168/170 e 180).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
inversão da decisão de primeiro grau e “determinar a imediata implantação do
auxílio acidente ao apelante, com a condenação da apelada em honorários
advocatícios, bem como determinar a suspensão do processo em relação as
parcelas vencidas até julgamento do tema 862 do STJ” (fls. 182/197).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação está no caso de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
3
motorista para Marmimex Despachos Transportes e Serviços Ltda., quando,
em 24.08.2018, sofreu acidente de trajeto, lesionando a perna esquerda, o que
reduziu sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 21/45 (CTPS), 47/60 (B.O.), 61/63
(CAT empregadora), 64/68 (concessão de benefício acidentário), 69/75
(CNIS), 76/103 (documentos médicos), bem como laudo médico oficial (fls.
136/142), a conclusão é a de que o caso comporta a concessão de auxílio-
acidente.
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois além da CAT emitida pela empregadora (fls. 61/63) e B.O. (fls. 47/60), a
própria autarquia reconheceu a origem da lesão experimentada pelo
trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de auxílio-doença por
acidente de trabalho, conforme se extrai dos documentos de fls. 64/68.
No que se refere à incapacidade, o diagnóstico foi
de: “Sequela incapacitante de acidente de trajeto - fratura da tíbia esquerda”
(fls. 139).
O exame clínico evidenciou cicatriz cirúrgica de 12
cm em joelho esquerdo com Manobra de Levai positiva à esquerda
(indicativa de distúrbio interno do joelho) e Sinal das pontas positivo
(indicativo de lesão em joelho) (fls. 138).
O expert foi enfático ao concluir: “O AUTOR É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
4
PORTADOR DE SEQUELAS QUE IMPLICAM EM REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
PARA
O
TRABALHO
QUE
HABITUALMENTE
EXERCIA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE” (fls. 139).
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a ser
calculado em execução, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91,
com a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97, a partir do dia seguinte ao
da alta médica (25.02.2019 fls. 74), conforme artigo 86 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se a
Súmula 111 do STJ.
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos desde a citação,
contados de forma englobada até então e, após decrescentemente, mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
5
Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá
a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a concessão do auxílio-
acidente, possível a sua imediata implantação, a qual fica ora determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
6
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso de apelação interposto por Edson Francisco Mouzinho Neves,
para julgar procedente a presente ação acidentária, nos moldes acima
definidos.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1012159-21.2019.8.26.0477
2. Nome do Segurado
Edson Francisco Mouzinho Neves
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente 50% (B94)
4. DIB
25.02.2019
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012159-21.2019.8.26.0477 -Voto no 25.411
7
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator